Tribunal: TJDFT
Processo: 0742332-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CÍVEL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PRAZO RECURSAL. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. O pedido de reconsideração não interrompe ou suspende o prazo para interposição de agravo de instrumento.
2. Constatada a intempestividade do recurso, cabe ao relator negar-lhe seguimento.
3. Agravo interno desprovido.